Tribunal: TJDFT
Processo: 0751388-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751388-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETE RIBEIRO SOARES, MARGARIDA BELA DOS SANTOS, MARGARIDA FEITOSA MACHADO, MARGARIDA RIBEIRO PEREIRA DA SILVA, MARIA ABADIA DA SILVA SANTANA, MARIA ADELAIDE CARVALHO DE SOUSA, MARIA ADELINA DE OLIVEIRA, MARIA AFONSA DA SILVA, MARIA ALDENISA DE FREITAS, MARIA ALEXANDRINA LEMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para indicar qual é a decisão agravada, uma vez que, consoante consta nos autos referência (processo n.o 0710200-33.2022.8.07.0018), a última decisão foi proferida pelo Superior Tribunal de Justiça com trânsito em julgado (ID: Num. 60898285). Ademais, os referidos ID’s indicados pela recorrente, em suas razões, não correspondem aos da ação originária. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador